Tribunal: TJES
Processo: 5003245-82.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003245-82.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS SOARES
RECORRIDO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM AUTOMÓVEL USADO. MANUTENÇÃO REALIZADA
. NÃO COMPROVADO VÍCIO PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial, em decorrência de suposta permanência de vícios em produto, após reparos por parte do fornecedor.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
Com efeito, apesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que o automóvel permanece com vícios após os reparos providenciados pela ré, o autor não logrou êxito em comprovar que o defeito no produto persistiu, ao passo que a ré comprovou que a solução foi providenciada dentro do período de 30 dias previsto no CDC. Não há registro nos autos de novas reclamações após a devolução do carro. A rigor, sequer é informada a data em que o requerente buscou seu automóvel junto à ré, a fim de demonstrar a extrapolação do prazo legal para que os reparos fossem feitos.

(4).
Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se constata a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece de comprovação mínima dos fatos alegados.

(5).
Ademais, não se afigura razoável exigir da parte ré que entregue ao requerente um veículo com características de um automóvel novo, pois o veículo adquirido possuía, à época da venda, cerca de 12 anos de fabricação. Nem se pode presumir que os reparos feitos foram insuficientes para pôr fim aos vícios constatados. Era necessário, assim, a demonstração de que o produto permaneceu com defeito e que houve nova reclamação pela parte autora, situação esta não demonstrada, em notória falha do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

(6).
Tratando-se de veículo automotor com cerca de 12 anos de uso, é de se esperar que algumas peças e componentes apresentem acentuado desgaste e estejam em situação que, dentro em breve, demande substituição. Tal circunstância não caracteriza vício oculto, pois não limita o uso do bem e é inerente a automóveis usados. Trata-se de mero desgaste natural.

(7).
Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)